Tribunal: TJMT
Processo: 1021072-43.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021072-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUY JORGE FRAYHA - CPF: 447.196.636-72 (ADVOGADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (AGRAVANTE), SARAH FRANCA VILAS BOAS - CPF: 120.905.676-35 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), INVENTÁRIO DE BENTO DE SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA CARVALHO PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SÁ PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE IMÓVEL NO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS – ULTERIOR RETRATAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE REVÊ TAL DECISÃO DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO IMÓVEL DO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS – PERDA DE OBJETO – PRETENSÃO RECURSAL ESVAZIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

“(...)
Sendo prolatada
nova

decisão
no Juízo de
origem
, revogando a
decisão
ensejadora do
Agravo
de
Instrumento
, evidencia-se a
perda
do
objeto
, que torna prejudicada a apreciação do recurso. 2.
Agravo
de
Instrumento
não conhecido.”
(N.U 1009084-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Perda de objeto. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021072-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

REBECA DE ANDRADE PORTO

AGRAVADA:

LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REBECA DE ANDRADE PORTO
, em face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Luis Fernando Voto Kirche
, que na Ação de Inventário e Partilha nº. 0032185-39.2010.8.11.0041, dentre outros pontos, incluiu a Fazenda Paiolândia, matrículas nºs. 18.201, 18.202 e 18.203, lavradas em 10/10/2008, no 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, ao acervo patrimonial partilhável.

A parte agravante aduz que a inclusão do referido imóvel rural ao monte-mor pertencente ao espólio de Bento de Souza Porto se mostra indevida, na medida em que
“referido imóvel pertence, há várias décadas, a uma pessoa jurídica, regularmente constituída, da qual o autor da herança não é, sequer, sócio fato que, em princípio, já seria suficiente para barrar a sua inclusão no monte partível do Espólio”
(sic).

Esclarece que
“a situação fica ainda bem mais grave, quando se destaca que
a Agravada, em conluio com a antiga tabeliã (antes dela ser DESTITUÍDA) do Cartório do 2º Ofício de Aripuanã, MT
, localizada há mais de mil quilômetros da situação do imóvel, através de utilização de
procuração outorgada por pessoa morta
, lavrou
escrituras públicas fal
sas de compra e venda do referido imóvel rural, denominado “Fazenda Paiolândia””
(sic).

Defende que
“as decisões dos processos administrativos perante o Juízo da Comarca de Aripuanã (doc.3) e, também, do Conselho da Magistratura (doc.2) comprovaram a existência de fraude na lavratura das respectivas escrituras surtindo, assim, efeito Ex Tunc, por se tratar de
ato eivado de nulidade insanável já em sua origem
, fazendo com que as decisões das ações próprias de cancelamento das escrituras não possuíram, desde o início, qualquer validade jurídica”
(sic), entretanto, mesmo levando-se ao conhecimento do magistrado singular, mais uma vez referido imóvel foi incluído nos bens partilháveis, o que entende ser totalmente equivocado.

A par desses argumentos, e invocando que
“o risco de dano irreparável à Agravante advém do fato de que, se incluída no monte-mor, o imóvel rural em questão se sujeita, não só à partilha, mas também, à eventual prestação de contas, procedimentos trabalhosos, custosos e, principalmente, indevidos”
(sic), requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento, com a exclusão definitiva do referido imóvel no monte-mor partilhável.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 181693687.

A almejada tutela recursal foi mim
indeferida
em 22/09/2023, conforme decisão de Id. 181616675.

A parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 185983189, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida.

Na manifestação Id. 194066694, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela dispensabilidade de seu parecer no caso.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/01 a 02/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante no Id. 199694687 por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz de Direito
LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
, que na Ação de Inventário e Partilha número 0032185-39.2010.8.11.0041, dentre outros pontos, incluiu a Fazenda Paiolândia, matrículas números 18.201, 18.202 e 18.203, lavradas em 10/10/2008, no 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, ao acervo patrimonial partilhável.

Eis o teor da decisão recorrida Id. 125379929 (na origem) de 07/08/2023 objeto do recurso:

“
Vistos, etc...

Analisando os autos verifico que a senhora Luciene Barbosa de Carvalho foi excluída do rol de herdeiros, pois o reconhecimento da união estável estava
sub judice
(ID n.º 26740066), assim como a Fazenda Paiolândia foi excluída do rol de bens, ante a existência de processo que visava à anulação das escrituras públicas envolvendo os imóveis inscritos nas matrículas n.º 18.201, 18.202 e 18.203, lavradas em 10.10.2008, no 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã – MT (Fazenda Paiolândia).

No entanto,
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
manteve a sentença que reconheceu a senhora Luciene Barbosa de Carvalho como companheira do falecido Bento Souza Porto
, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
manteve a sentença que reconheceu a decadência do direito de pleitear a anulação das escrituras públicas (ID n.º 124225498 e 124225501)
.

Portanto,
defiro os pedidos de ID n.º 124225494 para determinar a:

1) inclusão da senhora Luciene Barbosa de Carvalho como legítima herdeira e meeira;

2) intimação da Inventariante Rebeca Porto de Andrade para que, no prazo de 15 (quinze) dias: i) apresenta as primeiras declarações dos bens que compõem o Espólio de Bento Souza Porto; ii) preste contas de todos os bens que compõe o presente inventário, informando o estado atual de cada imóvel e demais bens que integram o acervo, mormente acerca dos seguintes imóveis: a) lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1º Serviço Registral de Araputanga-MT; b) cidade de Sombrio/SC, no Loteamento Sulmar e na cidade de Campo Grande/MS, no Loteamento Jardim Inápolis;

3)
inclusão da Fazenda Paiolândia, matrícula n.º 18.201, 18.202 e 18.203, lavradas em 10.10.2008, no 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, ao acervo patrimonial partilhável;

4) intimação da inventariante e demais herdeiros para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre a petição de ID nº 124225494.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 7 de agosto de 2023.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito”
(destaquei)

Contudo, ao analisar o processo do inventário na origem, observa-se que o juízo
a quo
reviu a decisão recorrida em seara de embargos de declaração, levando em conta especialmente a decisão de Segunda Instância pela manutenção da sentença que reconheceu a decadência da pretensão aviada na “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, processo número 10699-85.2016.8.11.0041.

Veja-se o teor da referida d
ecisão Id. 130289515, de 27/09/2023, proferida pelo Juízo recorrido:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
requerido por
LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
em decorrência do falecimento do Senhor
Bento Souza Porto,
na data de 19.09.2010.

No ID n.º 125762558, a senhora Luciene Barbosa de Carvalho esclarece que o senhor Wagner dos Santos arrematou indevidamente o Lote 124, matrícula 509, livro 2, RGI do 1º Serviço Registral de Araputanga-MT, no Município de Reserva do Cabaçal - Comarca de Araputanga-MT, nos autos da Execução, Processo nº 0008302-34.2008.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá – MT. Ao final, em síntese, requer: 1) a reunião da Execução nº 0008302-34.2008.8.11.0041 (4ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT) ao presente Inventário Judicial, uma vez abranger imóvel que pertence ao acervo de bens do Autor da Herança; 2) que a Polícia de Araputanga/MT que imediatamente interrompa a invasão dos bens do Espólio que está sendo objeto do esbulho sem autorização judicial de imissão na posse, com a retirada do invasor do local Sr. Wagner dos Santos, em relação ao imóvel lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1º Serviço Registral de Araputanga-MT; 3) a destituição da inventariante, ante sua inércia.

Na decisão de ID n.º 125774769, determinou-se a: 1) expedição de mandado de manutenção de posse em favor a favor do Espólio de Bento Souza Porto, devendo ser a posse exercida pela depositária, que deverá prestar contar e informações nos autos no prazo de 30 (trinta) dias; 2) expedição de ofício à

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (Execução de Título Extrajudicial nº 0008302-34.2008.8.11.0041),

para ciência e solicitando informações quanto a regularidade da Arrematação.

Em seguida, a senhora Rebeca Porto de Andrade opôs embargos de declaração (ID n.º 126114444), a fim de sanar omissão, contradição e obscuridade porque: i) a sentença que declarou a existência e a dissolução da união estável não transitou em julgado; ii) a senhora Luciene Barbosa de Carvalho juntou decisões antigas e não decisões recentes sobre os fatos, e, ao final, a requereu a retratação.

Rachel de Andrade Porto e Ricardo de Andrade Porto opuseram embargos de declaração, porque: i) a Fazenda Paiolândia deve ser excluída do acervo patrimonial partilhável, ante a decisão proferida em sede administrativa; ii) a sentença que declarou a existência e a dissolução da união estável não transitou em julgado.

Posteriormente, entretanto, diante da litigiosidade entre os envolvidos e com base no poder geral de cautela, declarei a suspensão dos efeitos da decisão, ante os documentos juntados pelos herdeiros do falecido, e determinei que, no prazo de 5 (cinco) dias, a senhora Luciene Barbosa de Carvalho e a senhora Rebeca Porto de Andrade se manifestem (ID n.º 127220951).

A Empresa Rondon Empreendimento Imobiliário L.T.D.A., informou a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Pugna a senhora Luciene pela manutenção da decisão de ID n.º 125774769.

Recurso de Agravo de Instrumento, Processo n.º 1019088-24.2023.8.11.0000, interposto por RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão que incluiu a Fazenda Paiolândia ao acervo patrimonial (ID n.º 128480502).

Recurso de Agravo de Instrumento, Processo n.º 1020441-02.2023.8.11.0000, interposto por Rachel de Andrade Porto e Ricardo de Andrade Porto contra a decisão que incluiu a Fazenda Paiolândia ao acervo patrimonial (ID n.º 130014819).

Recurso de Agravo de Instrumento, Processos n.º 1021072-43.2023.8.11.0000, interposto por Rebeca de Andrade Porto contra a decisão que incluiu a Fazenda Paiolândia ao acervo patrimonial (ID n.º 130030955).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata – se de
Ação de Inventário

requerido por
Luciene Barbosa de Carvalho
em decorrência do falecimento do Senhor
Bento Souza Porto,
na data de 19.09.2010.

Analisando os autos constato a necessidade de acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelas partes Rachel de Andrade Porto, Ricardo de Andrade Porto, Rebeca de Andrade Porto e RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Inicialmente, porque a irresignação quanto à inclusão da Fazenda Paiolândia ao acervo patrimonial integra o objeto dos seguintes Recursos de Agravo de Instrumento, Processos n.º 1019088-24.2023.8.11.0000, 1020441-02.2023.8.11.0000 e 1021072-43.2023.8.11.0000.

Em segundo lugar,
a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, Processo n.º 10699-85.2016.8.11.0041, Código 1100344, que tramitou na 9ª Vara Cível de Cuiabá – MT, ajuizada por Rondon Empreendimentos Imobiliários L.T.D.A., e Rondon de Andrade Porto em face do Espólio de Bento Souza Porto representado por Luciene Barbosa de Carvalho, cujo objeto é a Fazenda Paiolândia, foi extinta com base no inciso II do art. 487 do C.P.C. (Decadência), decisão essa que foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID n.º 124225501)
[1]
. Vejamos o teor do acórdão:

[...]

V O T O EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara: O recurso é tirado de sentença que acolheu a prejudicial de mérito de decadência e extinguiu a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rondon de Andrade Porto contra o Espólio de Bento de Souza Porto, representado por Luciene Barbosa de Carvalho.

Pretendem os autores a nulidade das Escrituras Pública de Venda e Compra de Nua Propriedade com Cessão de Maciço Florestal firmado entre Rondon Empreendimentos Imobiliários e Bento Souza Porto (fls. 24/37), perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, sob o argumento de vício de outorga.

Com efeito, nos termos da inicial, o imóvel rural denominado Fazenda Paiolândia, localizada no município de Rosário Oeste, de propriedade de Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., que tem por sócios Rondon de Andrade Porto, Rebeca Porto de Andrade e Rachel de Andrade Porto (fls. 17/20), foi objeto de venda para Bento Souza Porto, ocorrida em 10.10.2008.

De acordo com as escrituras públicas, a negociação foi realizada por meio de procurações outorgadas pelos sócios da empresa Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. a Ricardo de Andrade Porto.

Sucede que o sócio Rondon de Andrade Porto, autor e ora apelante, alegou que a procuração por ele outorgada a Ricardo de Andrade Porto, fora revogada em 11.01.2008 (fls. 38), portanto, antes da lavratura das escrituras públicas de venda do imóvel a Bento Souza Porto (10.10.2008).

Dentro desse quadro fático, a controvérsia cinge-se em averiguar a existência ou não da declarada decadência.

Pois bem.

É certo que o apelante Rondon de Andrade Porto revogou a procuração outorgada a Ricardo de Andrade Porto em 11.01.2008, o que, a princípio, tornaria nula qualquer negociação, por meio da procuração outorgada, envolvendo o imóvel objeto da lide.

Sucede que ao revogar a procuração, constou expressamente no documento - Escritura Pública de Revogação de Mandato -, a declaração de que o outorgante, Rondon de Andrade Porto, "assume inteira responsabilidade pela notificação do procurador, para que o mesmo tome ciência da revogação unilateral ora feita".

Ora, não se tem notícia de que o outorgante dera ciência ao outorgado da revogação.

Nesses termos, o prazo decadencial tem início na data da lavratura das Escrituras Públicas de Compra e Venda e que se pretende a anulação, vale dizer, 10.10.2008, porque não há prova, ao menos aqui não foi colacionada, de que o outorgado teve ciência da revogação do mandato a ele conferido.

Logo, se o termo inicial do prazo decadencial é 10.10.2008 e a parte autora distribuiu a ação em 23.06.2016, aplicado o prazo decadencial de 04 anos (art. 178, CC), de rigor o reconhecimento da decadência. Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença que declarou a decadência do direito dos autores.

É como voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES ( Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª Vogal) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Cuiabá, 30 de maio de 2018.

[...]

Por outro lado, no Processo Administrativo Disciplinar, n.º 0751368-90.2019.8.11.0088, que tramitou na Comarca de Aripuanã – MT (ID n.º 124225507, pag. 94), foi decretada a perda da delegação outorgada a Domingos Gonçalves de Paula, assim como foi cassada a outorga a Neizi de Oliveira Bispo da condição de Tabelião Substituta. Vejamos:

[...]

No pertinente à primeira reclamação dirigida contra o Tabelião Titular do 2º Ofício Notarial de Aripuanã/MT, afirmou a representante e comprovou tal afirmação, que ao registrar e lavrar a escritura pública de compra e venda do imóvel rural alcunhado de “Fazenda Paiolandia”, desmembrado em três matrículas imobiliárias (18.201, 18.202 e 18.203), medindo 94,5167 ha., 125,4393 ha. e 401,1130 ha., localizado na zona rural do Município de Rosário Oeste, curiosamente localizado há mais de 1.000km de distância da serventia notarial, o sr. Tabelião e sua Substituta, mais uma vez agindo com, para dizer o mínimo, atroz negligência, atestou como válido negócio jurídico praticado por procurador cujos poderes haviam sido revogados mais de 10 meses antes da suposta emissão da escritura pública.

Destaque-se: usando um instrumento de mandato outorgado pela sociedade que titulava o imóvel rural (Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda.), que havia sido revogado publicamente, com anotação cartorial específica, o tabelionato de notas e registros da Comarca de Aripuanã/MT, lavrou escritura de compra e venda, certificando um ato que teria sido praticado dez anos antes, sem qualquer preocupação nem zelo em aferir a autenticidade e validade do instrumento de procuração e quando foi questionada pela irregularidade de tal ato, emitiu uma singela nota de correção, que, tempos depois, tratou de contemporizar, emitindo em favor de terceiro interessado uma certidão pública nonde afirmava que a escritura de compra e venda lavrada em nome de quem não possuía poderes para realizar a alienação ainda era válida, porque não havia sido anulada judicialmente.

Chama atenção que mesmo fazendo uma lacônica correção do ato, os responsáveis pelo cartório emitiram o documento, afirmando que ainda não haviam sido notificados da invalidação de nenhum ato, e entregaram as escrituras ao advogado da viúva interessada, que teria juntado os documentos nos autos do inventário e com isso obtido ordem de reintegração na posse do imóvel inventariado, sendo curial destacar que as denúncias assinalavam que Neizi Bispo figurava como “amiga e contato” nas redes sociais da aludida viúva meeira (Luciene Barbosa de Carvalho), o que ela negou com uma tíbia e insossa afirmação de que não possuía muita familiaridade com essas ferramentas e não se lembrava de ter a beneficiária de seu erro como “amiga/contato” de rede social, sem conseguir explicar o porquê de aparecer na ata notarial lavrada pela denunciante diálogos seus com a sra. Luciene, tratando-se pelo adjetivo “amiga”.

[...]

Desse modo, ante a gravidade das condutas denunciadas (falsificação de cartões de assinatura e reconhecimento fraudulento de firmas de pessoas inexistentes; emissão de escritura pública de compra e venda sem as devidas cautelas, sem a presença dos supostos negociantes e com aparente “criação” de pessoa inexistente com o fim de gerar direitos e atos negociais inverídicos; certificação de ato de compra e venda, novamente sem consulta aos documentos necessários, validando ato de procurador cujos poderes haviam sido revogados mais de 10 anos antes da emissão do documento), que se aproximam, em muito, de condutas tipificadas na legislação penal como crimes, tanto que os dois tabeliães figuram como réus em ação penal exatamente pela prática de tais atos fraudulentos, não há outra saída senão decretar a perda da delegação outorgada a Domingos Gonçalves de Paula, assim como cassar a outorga a Neizi de Oliveira Bispo da condição de Tabeliã Substituta, confirmando a ordem cautelar de afastamento de ambos das funções notariais no 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Aripuanã/MT, mantendo a decisão de nomeação de interventor na unidade registral, até que a sentença de perda da delegação transite em julgado e a vaga possa ser preenchida em certame público de provas e títulos.

Nos termos do art. 45 da CNGC-E, ocorrendo a vacância da serventia extrajudicial (perda da delegação), dê-se ciência da presente decisão à Corregedoria-Geral da Justiça para designação de novo responsável pelo serviço notarial, nos termos do Provimento n. 77/2018-CNJ, e, tão logo transite em julgado a sentença, promover a inclusão da serventia na relação geral de vacâncias, a fim de cumprir o disposto no § 2º do art. 39 da Lei n. 8.935/1994, combinado com o art. 11 da Resolução n. 80/2009-CNJ.

Ante à origem das representações disciplinares, cientifique-se o CNJ, a Vara Única de Brasnorte/MT e à PROJUS da Comarca de Juína, bem como o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital do Estado.

Dê-se ciência ao interventor judicial. Providências necessárias. De Juína para Aripuanã/MT, 11 de janeiro de 2021.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em Designação”

Veja-se que no
âmbito judicial foi reconhecida a decadência do direito de anular as Escrituras Pública de Venda e Compra de Nua Propriedade com Cessão de Maciço Florestal firmadas entre Rondon Empreendimentos Imobiliários e Bento Souza Porto, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, sob o argumento de vício de outorga
, e na esfera administrativa foi reconhecida a fraude envolvendo os mesmos documentos, para decretar a perda da delegação outorgada a Domingos Gonçalves de Paula, assim como cassar a outorga a Neizi de Oliveira Bispo da condição de Tabeliã Substituta, confirmando a ordem cautelar de afastamento de ambos das funções notariais no 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Aripuanã/MT
.

Portanto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, PARA TORNAR SEM EFEITO O ITEM “3” DA DECISÃO DE ID N.º 125379929, ISTO É, EXCLUIR A FAZENDA PAIOLÂNDIA DO ACERVO PATRIMONIAL ATÉ POSTERIOR DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO SOBRE A INCLUSÃO OU NÃO DO REFERIDO IMÓVEL NA PARTILHA
.

Em relação a permanência da Sra. Luciene como interessada nos presentes autos de Inventário entendo em manter a decisão, mesmo porquê o Recurso Especial informado não possuí efeito suspensivo, saldo determinação em contrário do Superior Tribunal de Justiça, o que não temos até então informação neste sentido.

Oficie - se aos Relatores dos Agravos de Instrumento para que tomem conhecimento da presente decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2023.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito”
(destaquei)

Destarte, diante desta nova decisão acima transcrita que reviu a combatida inclusão
da Fazenda Paiolândia, matrícula números 18.201, 18.202 e 18.203, lavradas em 10.10.2008, no 2° Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, ao acervo patrimonial partilhável, não mais persiste interesse jurídico na análise do presente recurso, isso porque a parte agravante obteve perante o juízo de origem a almejada exclusão do referido bem do inventário, mediante típico exercício de retratação, ainda que em sede de aclaratórios.

Assim, patente a
perda de objeto
em razão da reforma da decisão recorrida por nova decisão na origem, o que esvazia a pretensão de reforma aviada.

A propósito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
DECISÃO
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA - LEI N.º 12.1538/2009 C/C ART. 51, III, DA LEI N.º 9.099/95 - RESOLUÇÃO N.º 04/2014/PLENO TJMT -
NOVA

DECISÃO
DO JUÍZO A QUO REVOGANDO A ANTERIOR -
PERDA
DO
OBJETO
EVIDENCIADA. 1.
Sendo prolatada
nova

decisão
no Juízo de
origem
, revogando a
decisão
ensejadora do
Agravo
de
Instrumento
, evidencia-se a
perda
do
objeto
, que torna prejudicada a apreciação do recurso.
2.
Agravo
de
Instrumento
não conhecido.”
(N.U 1009084-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
NOVA

DECISÃO
COM OS MESMOS E NOVOS FUNDAMENTOS QUE SUBSTITUI E COMPLEMENTA A
DECISÃO
RECORRIDA –
PERDA
DO
OBJETO
– CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Do teor da
decisão
recorrida em contraposição à evolução processual do processo de
origem
número 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a
nova

decisão
de Id. 120168071, em 12/06/2023, que
novamente
indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Nesta
nova

decisão
de 12/06/2023, que substitui e complementa a anteriormente recorrida proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente. Diante deste contexto,
tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a
decisão
recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente
agravo
, foi substituída e complementada por outra
nova

decisão
, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na
nova

decisão
, inclusive recorrida pelo mesmo recorrente em recurso conexo apreciado nesta mesma sessão (RAI nº. 1016075-17.2023.8.11.0000), o que reforça a ausência de interesse de recursal
.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010247-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Diante do exposto, ante a perda de objeto da pretensão recursal,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024